Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. TEMA 1199 FIXADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. IRRETROATIVIDADE DO REGRAMENTO REFERENTE À PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 14.230/21, alterou-se o regramento concernente aos atos de improbidade administrativa, com alterações expressivas na Lei n. 8.429/92, mormente no tocante à prescrição (arts. 23 a 23-C).

2. No julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199), finalizado em 18/8/22, o Supremo Tribunal Federal fixou tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que o novo regime prescricional engendrado com a inovação legislativa é aplicável apenas a partir da publicação da Lei n. 14.230/21 (26/10/2021). À ocasião, o STF asseverou que o tema é adstrito ao Direito Administrativo Sancionador e que, por ausência de previsão legal, não se admite a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, cuja interpretação se lastreia no âmbito do Direito Penal e deve ser restritiva.

3. Se o processo de referência trata de cumprimento de sentença de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cujo título executivo judicial foi perfectibilizado em 13/8/2020, revela-se hígida a decisão agravada que não aplicou retroativamente o novo regramento acerca da prescrição, em observância à segurança jurídica e à coisa julgada (arts. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 6o da LINDB), bem como à força vinculante da tese firmada pela Excelsa Corte sob a sistemática da repercussão geral (arts. 926 e 927 do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.